Tribunal: TJMT
Processo: 1013483-74.2023.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013483-74.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANA FERNANDES GONCALVES - CPF: 962.938.371-34 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4775-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – PRAZO PARA PREPARO - INÉRCIA - ART. 1.007, §4o CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DESERÇÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo, configura-se a deserção, que obsta o conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por Fabiana Fernandes Goncalves
.

AÇÃO
: Ação Monitória proposta pelo Banco do Brasil S/A, em razão da inadimplência do contrato de empréstimo na modalidade CDC (Crédito Direto ao Consumidor).

SENTENÇA:
acolheu o pedido do Banco do Brasil e determinou a execução do débito na sua integralidade, com base em documento hábil para a ação monitória.

APELAÇÃO:
Alega que a peça inicial da ação monitória não foi instruída de forma adequada porque falta documentos essenciais, como o contrato completo e memórias de cálculo detalhadas. Com base no artigo 330, inciso I, do CPC, alega que a ausência desses elementos inviabiliza o processamento adequado da ação e impede o exercício pleno da defesa

.

Argumenta que a apelada não buscou previamente a solução do conflito por vias administrativas antes de ajuizar a ação, o que violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa, comprometedores do processo justo e regular. A ausência de tentativa administrativa de solução justificaria a suspensão dos atos processuais até a regularização

.

Afirma que o julgamento ignorou elementos essenciais, como a ausência de planilha descritiva, violando o direito da agravante ao contraditório.

Aponta um excesso de execução na quantia exigida, devido a erros nos cálculos apresentados pela parte autora. A apelante identificou um valor que considera excessivo, de aproximadamente R$20.068,56, e sugere um cálculo correto para corrigir a cobrança. Argumenta que a manutenção desse valor contraria o art. 917, III do CPC, ao permitir que a cobrança se baseie em cálculo sem fundamento
.

Defende que, devido à falta de provas devidas e da incerteza quanto à exatidão dos valores, a ação monitória carece de elementos básicos para prosseguir. A falta de um título executivo claro e exigível é um obstáculo para o andamento da ação. Alega-se que a carência dos elementos processuais, como previsto no CPC, configura a ausência de direito de ação da parte autora
.

Invoca a proteção do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que as cláusulas do contrato são abusivas e onerosas, o que contraria a boa-fé objetiva.

Destaca que as taxas e encargos aplicados são abusivos e superiores aos índices médios de mercado. Essa prática geraria enriquecimento ilícito por parte do credor, sendo necessária uma revisão judicial. Para o recorrente, a cobrança excessiva é apontada como um fator que descaracteriza a mora e fere os princípios contratuais.

Pugna pelo provimento do recurso para afastar a cobrança requerida pelo banco e anular os cálculos apresentados.

Pedido de justiça gratuita
(Id. 225763674): indeferido.

Em manifestação
(Id. 227515656), o apelante requereu o afastamento da condenação ao preparo recursal, sob pena de cerceamento de defesa.

Agravo interno
(Id. 239527187): o pedido de reconsideração da decisão monocrática foi julgado de forma colegiada, em sede de agravo interno, e por unanimidade, foi desprovido.

Em nova manifestação
(Id. 246606662): requereu o chamamento do feito a ordem para apreciar o pedido de afastamento do preparo recursal, mas não apresentou o comprovante do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, a apelante teve o pedido de justiça gratuita em razão da não apresentação dos documentos probatórios hábeis ao deferimento do benefício pleiteado.

Após, impugnou a decisão de indeferimento e em decisão colegiada, o indeferimento da gratuidade de justiça foi mantido.

Embora manifeste o recorrente pelo chamamento do feito a ordem, por considerar que a determinação de recolhimento de preparo fere o seu direito de acesso a jurisdição, o indeferimento da justiça gratuita não é a causa principal do apelo interposto e durante o transcurso deste recurso foi oportunizado ao recorrente prazo adequado para o devido recolhimento.

Assim, como não se verifica a comprovação do pagamento do preparo recursal, conforme determinação expressa da decisão monocrática proferida (Id. 225763674), têm-se por verificada a ocorrência de deserção, representada pela não efetivação do mencionado preparo.

Acerca do tema, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO
. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso
. 4. Ademais, diante da não regularização do vício da representação processual no prazo assinalado, após ter sido aberta vista para tanto, o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é considerado ineficaz, por força da norma do art. 104, § 2o, do CPC/2015, não merecendo ser conhecido (art. 76, § 2o, I, do CPC/2015). 5. Consoante salientado na decisão ora agravada, não se desconhece a petição de fls. 7865-7870, carreada aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização processual. Contudo, ela não pode ser conhecida para os fins a que se destina, pois foi protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática. 6. Agravo interno não provido.”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1399586/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26.11.2019, DJe 03.12.2019) (grifei)

Posto isso,
não se conhece do recurso de apelação,
em razão da ocorrência de deserção, nos termos do artigo 932, III c/c artigo 1.007, §4o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024